Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é espécie de crime de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente à consumação do delito a prática de uma das condutas descritas no preceito primário do artigo 14, da Lei n° 10.826/2003, independentemente de resultado naturalístico. Deve ser mantida a condenação, quando a prova documental e oral produzida nos autos for robusta, coesa e harmônica para definir que o agente, apesar de registrado na condição de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), transportava o artefato em desacordo com as condições permitidas (fora do trajeto entre o local de guarda e o de treinamento ou competições de tiro desportivo, conforme previsto em sua Guia de Tráfego), configurando-se, assim, a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria.